Tribunal: TJDFT
Processo: 0752243-93.2019.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-28
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. PROCESSO PENAL. LEI 9.099/95. RECURSO CONTRA DECISÃO DE JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. ÓRGÃO COMPETENTE PARA O JULGAMENTO. VARA CRIMINAL. OBSCURIDADE. NÃO CONFIGURADA. NEGADO PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
1. Não se vislumbrando no acórdão recorrido obscuridade, conforme limites previstos no artigo 619 do Código de Processo Penal, para a rediscussão de matéria já posta a julgamento, que reconheceu a competência de uma das Varas Criminais para julgar e processar as infrações penais citadas na queixa-crime, em concurso de crimes, que extrapolam o limite da pena máxima de 2 (dois) anos, a afasta a competência do juízo da pretensão do Embargante nos termos dos arts. 60 e 61 da Lei no. 9.099/95.
2. Negado provimento aos Embargos Declaratórios.